Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPARO DE ALARME ANTIFURTO. LOJA COMERCIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA À CONSUMIDORA QUE FOI OBRIGADA A ESVAZIAR SUA BOLSA PARA DEMONSTRAR QUE NÃO HAVIA RETIRADO NADA DE DENTRO DA LOJA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida a pagar à autora a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que os funcionários da empresa são treinados a realizar, em casos como o dos autos, abordagem discreta, sem expor o consumidor e que a existência de um possível excesso deve ser provada pela autora. Argumenta, ainda, que a autora não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar que sofreu danos morais e que houve mero dissabor. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando que a parte ré é fornecedora de produtos e serviços dos quais a autora se utilizou, a relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em questão, considerando, sobretudo, que a requerida dispõe de maior facilidade para comprovar as suas alegações e diante da evidente posição de hipossuficiência da consumidora, é possível concluir que a inversão do ônus da prova tem pertinência ao caso. Ademais, a autora indicou como prova testemunhal a declaração como informantes, da sua filha e de seu genro os quais atestaram as alegações da inicial, situação que confere verossimilhança à narrativa da requerente.
5. Nesses termos, caberia à requerida produzir o conjunto probatório que descaracterizasse a ocorrência de danos morais no caso em apreço, mas deste ônus a mesma não se desvencilhou. A requerida poderia ter juntado aos autos a filmagem da loja do dia do fato, já que a autora informou, inclusive, o horário em que a abordagem dos seguranças da recorrente teria ocorrido. Poderia a recorrente, ainda, ter trazido aos autos provas testemunhais que atestassem as suas alegações. Considerando que a ré não comprovou as suas alegações, entende-se que as alegações autorais gozam de veracidade.
6. O disparo de alarme antifurto seguido de revista de pertences da consumidora, à vista de todos os presentes, é fato capaz de ensejar indenização por danos morais, porque desperta suspeita sobre a honorabilidade da consumidora e viola atributos da personalidade.
7. Quanto ao valor da condenação, necessário levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Deve-se considerar, ainda, a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em conferir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 2.500,00) não se mostra excessivo, devendo ser mantido o quantum fixado.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.